Tribunal: TJES
Processo: 0000739-62.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000739-62.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: GENI JACINTO MARTINS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO REGULAR. REVELIA. FRAUDE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O encerramento das atividades da empresa BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. não foi objeto de contemporânea atualização cadastral perante os órgãos públicos, descabendo exigir-se dos clientes qualquer conhecimento nesse sentido sobre a dita incorporação pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

2. Em atenção à teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter poderes para tanto. Precedentes.

3. A ausência de contestação conduz à preclusão quanto à produção da prova que competia ao réu.
In casu
, o apelante funda sua narrativa principalmente na validade do contrato firmado entre as partes, sendo certo que, se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu – ônus de que não se desincumbiu o recorrente.

4. Os juros de mora sobre os danos morais e materiais devem incidir, pela SELIC, desde a data da citação,

nos termos do art. 406, § 1º do Código Civil, observada a correção monetária desde o arbitramento quanto àqueles, e desde o efetivo prejuízo quanto a estes, alteração promovida
ex officio
.

5. Recurso conhecido e não provido. Termo inicial dos juros e da correção monetária alterado de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, alterando ex officio os consectários da condenação (danos morais: juros da citação e atualização do arbitramento; danos materiais: juros da citação e atualização do efetivo prejuízo), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000739-62.2020.8.08.0037

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: GENI JACINTO MARTINS

JUIZ DE DIREITO: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., irresignado com a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial ajuizada por GENI JACINTO MARTINS.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente a invalidade da citação. Não só isso, com fulcro no Artigo 435 do CPC, requer a rejeição integral do pleito autoral em virtude da validade do contrato de empréstimo, bem como dos descontos.

A parte recorrida em contrarrazões narrou, em suma, que não houve prova sequer produzida pelo apelante que comprovasse que o endereço em que se deu a citação não fosse sede ou filial da empresa após a incorporação. Não só isso, aduz que os documentos acostados aos autos dão veracidade à presunção de que o endereço informado era da parte recorrente, sendo desproporcional para a recorrida acompanhar, observada a relação de consumo, as atualizações estatutárias da apelante, sendo dever desta agir para permitir o ato citatório. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença proferida em instância primeva.

Pois bem.

Eminentes desembargadores, sobre o mérito recursal propriamente dito este está centralizado em dois pontos principais: (I) a validade da citação; (II) a possibilidade (limites) do réu revel atuar no processo.

Constato que a carta de citação foi recebida no endereço Rua Alvarenga Peixoto, 974, Santo Agostinho, Belo Horizonte no dia 19/03/2021, vide fls. 121.

Entendo por reiterar sua validade com esteio nos seguintes fundamentos: (I) o conjunto probatório apresentado pela parte recorrida em sua exordial; (II) o entendimento do STJ sobre a Teoria da Aparência para a citação de Pessoas Jurídicas.

O encerramento das atividades da empresa BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. teria ocorrido em 31/08/2020, entretanto, em análise dos autos, observo que a parte recorrente juntou espelho do CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA, vide fls. 47, emitido posteriormente em que a sociedade empresária constava como ativa. Não só isso, o endereço que constava nesse banco de dados era: Rua Alvarenga Peixoto, 974, Santo Agostinho, Belo Horizonte.

Não tendo havido a contemporânea atualização cadastral perante os órgãos públicos, quiçá exigir-se dos clientes qualquer conhecimento nesse sentido sobre a dita incorporação pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Nessa trilha, entendo que em atenção ao artigo 4 do CDC (“A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...]”) é de responsabilidade da apelante evidenciar fatos relevantes aos seus consumidores, dentre os quais sua suposta alteração de endereço em virtude de operação societária.

Nesse contexto tem aplicação a teoria da aparência, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em atenção à teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter poderes para tanto. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.922.468/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Outrossim, quanto à responsabilidade sucessiva derivada de incorporações é essencial a exposição da seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO PARA COM A SOCIEDADE INCORPORADORA. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem, ao entender pela possibilidade de prosseguimento da execução fiscal para com a sociedade empresária incorporadora, mostra-se afinado ao posicionamento do STJ no sentido de que a incorporadora assume todo o passivo da empresa incorporada, respondendo em nome próprio pela dívida da sucedida. Logo, "
o incorporador assume as demandas judiciais que versem sobre direitos e obrigações da incorporada na condição de seu sucessor processual e não como parte nova na causa
. Disso decorre que, enquanto não prescrita a dívida em relação ao devedor original, ela poderá ser exigida de seu sucessor, não havendo falar em novo prazo prescricional para inclui-lo no pólo passivo da execução" (AREsp n. 1.253.935/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 23/4/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.744.452/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Assim sendo, tendo havido o recebimento do AR no endereço mencionado no cadastro do CNPJ, entendo pela validade da citação, e a consequente revelia do outrora réu, agora recorrente, com fulcro no art. 344 do CPC.

Oportuno, nesse passo, recordar o disposto no artigo 435 do mesmo diploma normativo, segundo o qual para que a juntada de novas provas após a contestação (momento próprio da defesa) seja válida deve haver uma justificativa para tal (pertinência a fatos ocorridos depois, ou que só posteriormente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis).

Igualmente salutar recordar que “’a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos’ (AgInt no AREsp n. 2.021.921/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9.11.2022, DJe de 16.11.2022)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.226.186/GO, publicado em 30/6/2023).

O apelante funda sua narrativa principalmente na validade do contrato firmado entre as partes, sendo relevante considerar que “o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II). 2. Caso em que, como há questionamento da autenticidade da assinatura constante no contrato firmado entre as partes, caberia à Requerida, ora Apelante, o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia ou outro meio de prova” (TJES, Apelação Cível Nº 0002159-47.2019.8.08.0002, julgado em 17/05/2024).

Não tendo a parte interessada desincumbido-se de tal ônus, e “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte” (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411), há de ser a sentença mantida.

Por fim, apesar de não atacado em recurso vislumbro a necessidade de alterar
ex officio
os termos iniciais para incidência dos juros e da correção monetária relativamente às condenações impostas, não configurando julgamento
extra petita,
uma vez que se trata de matéria de ordem pública, como consolidou o STJ, a saber:

“Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 662.842/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

Desse modo, determino que os juros de mora sobre os danos morais e materiais devam incidir, pela SELIC, desde a data da citação,

nos termos do art. 406, § 1º do Código Civil, observada a correção monetária desde o arbitramento quanto àqueles, e desde o efetivo prejuízo quanto a estes.

Ante o exposto, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO e altero,
ex officio
, os consectários da condenação (danos morais: juros da citação e atualização do arbitramento; danos materiais: juros da citação e atualização do efetivo prejuízo)
.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários devidos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.